Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DEFINITIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EM OUTROS AUTOS.

Não se controverte que, consoante art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda, na extensão das obrigações adimplidas pelo promissário comprador.

Todavia, ainda que possível a penhora sobre os direitos aquisitivos em virtude de débito de cotas condominiais, de natureza propter rem, no particular, mostra-se inviável a averbação da constrição na matrícula do imóvel, haja vista a possibilidade de prejudicar terceiros.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a executada foi intimada a desocupar o bem, estando a propriedade sendo discutida em outros autos, sendo, pois, prematura a averbação da constrição na matrícula do imóvel.